Tribunal: TJES
Processo: 5009542-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009542-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILDO MARQUES DELFINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO.

NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão, o fato da decisão questionada estar perfeitamente fundamentada nos requisitos legais e do paciente ostentar três condenações, bem como, da ausência de excesso de prazo. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009542-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILDO MARQUES DELFINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADENILDO MARQUES DELFINO
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, bem como alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 2 de outubro de 2023, por volta de 20h28min, na Rua Dom João VI, Bairro Kubitschek, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram 2 indivíduos em atitude suspeita, eis que demonstraram grande nervosismo e começaram a pedalar as bicicletas que estavam de forma mais rápida. Dada voz de abordagem ao réu, que era um dos indivíduos acima referidos, este não acatou e empreendeu fuga, arremessando algo que estava na cintura no mato, o que foi visualizado pela guarnição policial. Recuperada a sacola aludida, encontraram no interior dela 15 buchas de maconha, R$200,00 em dinheiro como forte odor de drogas e em notas trocadas de R$20, R$10 e R$5.

Registre-se que o réu já foi condenado por tráfico de drogas e se encontrava com alvará de soltura quando foi preso em flagrante. Ouvido na esfera policial, o réu negou os fatos que lhe foram imputados, esclarecendo que a droga encontrada não pertencia a ele e que teria sido agredido pelos policiais militares. Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 52481325 (fl.), Auto de Apreensão nº 2090.3.22263/2023 (fl.), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.), bem como pelos depoimentos pessoais. [...]”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que, ao analisar a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
, nota-se que esta se encontra sem vícios algum, estando inquestionavelmente fundamentada e preenchida pelos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como podemos ver em trecho abaixo extraído:

“[...] Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia. Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo 03 (três) condenações criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de drogas para consumo pessoal, posse de arma de fogo e falsa identidade, além de ter respondido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa aos autos, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo. Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. [...]”

Desta forma, como expresso na decisão do douto magistrado, o paciente ostenta a prática de variados delitos, assim, em consulta aos Sistemas INFOPEN e EJUD, pude observar que este detêm três condenações (processos nº 0011229-23.2017.8.08.0014, 0009055-41.2017.8.08.0014 e 0000727-54.2019.8.08.0014), o que denota sua dedicação às atividades criminosas, não sendo viável, pelo menos até o presente momento, a aplicação de qualquer outra medida cautelar, se não a máxima.

Friso também que, no que tange à alegação de excesso de prazo, observa-se que os autos tramitam, dentro das particularidades do caso em debate, inclusive, com audiência de instrução e julgamento realizada em 03/07/2024 e, havendo sua continuação designada para 21/10/2024, às 17 horas. Deste modo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade
(STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011).
3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Por fim, sobre a alegação defensiva do paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Des
ta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, nem em excesso de prazo da segregação cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.